Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Decisão do Relator.
Na origem, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER promovido por ADALTO DE FREITAS FILHO em desfavor de RODRIGO RODRIGUES ROCHA e RD-NEWS PODERES E BASTIDORES, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, fundamentou que é homem de família e ‘bem resolvido’ sendo, na época, presidente do Partido Solidariedade no Estado de Mato Grosso. Que o requerente foi acusado injustamente de roubo contra sua genitora e agressões contra sua esposa, conteúdo publicado junto a RD-NEWS PODERES E BASTIDORES.
Pois bem.
Conforme se vê no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO de número 0151537-75.2014.8.11.0000, constata-se que, em relação ao caso em apreço, por decisão monocrática, apreciando os mesmos argumentos versados nos autos, a eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, em data 10/11/2014, negou seguimento ao recurso que foi impetrado pela RD-NEW PODERES E BASTIDORES.
Desta forma, a distribuição daquele feito, através de sorteio, à eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, por força do parágrafo único, do artigo 930, do Código de Processo Civil, restou a mesma preventa para julgar este recurso de apelação quer versa sobre o mesmo tema, independente da forma do julgamento pretérito.
‘Parágrafo único – O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.’
Forte nos argumentos registro a minha incompetência, em face da prevenção instalada, para julgar este feito em grau recursal e, por consequência, determino que, INCONTINENTI, seja o recurso redistribuído à eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, grafando à mesma as nossas homenagens de estilo.
Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).